Tribunal: TCU
Processo: 010.912/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na concessão de benefício assistencial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Genésio Almeida Vinente, em razão da habilitação e concessão irregular do benefício previdenciário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Genésio Almeida Vinente, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Genésio Almeida Vinente e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Instituto Nacional do Seguro Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/8/2012 0,67 3/8/2012 518,33 31/8/2012 622,00 3/10/2012 622,00 31/10/2012 622,00 4/12/2012 0,67 4/12/2012 622,00 2/1/2013 622,00 13/2/2013 678,00 4/3/2013 678,00 1/4/2013 678,00 30/4/2013 678,00 31/5/2013 678,00 16/7/2013 678,00 7/8/2013 678,00 9/9/2013 678,00 10/10/2013 678,00 4/11/2013 678,00 9/12/2013 0,67 9/12/2013 678,00 8/1/2014 678,00 31/1/2014 724,00 5/3/2014 724,00 31/3/2014 724,00 30/4/2014 724,00 16/6/2014 724,00 30/6/2014 724,00 31/7/2014 724,00 1/9/2014 724,00 30/9/2014 724,00 31/10/2014 724,00 1/12/2014 0,67 1/12/2014 724,00 2/1/2015 724,00 5/2/2015 788,00 5/3/2015 788,00 7/4/2015 788,00 11/5/2015 788,00 23/6/2015 788,00 13/7/2015 788,00 10/8/2015 788,00 10/9/2015 788,00 14/10/2015 788,00 13/11/2015 788,00 9/12/2015 788,00 9/12/2015 0,67 11/1/2016 788,00 15/2/2016 880,00 7/3/2016 880,00 4/4/2016 880,00 5/5/2016 880,00 7/6/2016 880,00 4/7/2016 880,00 5/8/2016 880,00 6/9/2016 880,00 9.3. aplicar ao Sr. Genésio Almeida Vinente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. considerar grave a infração cometida por Genésio Almeida Vinente, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. inabilitar Genésio Almeida Vinente para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo período de cinco anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável.